Tribunal: TCU
Processo: 017.073/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades envolvendo a conversão em pecúnia de créditos horários depositados em banco de horas de servidores do órgão, quando deveriam ser apenas utilizados para a compensação de horário de expediente sob a forma de folgas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pelo Desembargador Francisco Antônio Paes Landim Filho, então Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí - TRE/PI, acerca de possíveis irregularidades envolvendo a conversão em pecúnia de créditos horários depositados em banco de horas de servidores daquele Tribunal, decorrentes de serviços prestados em regime extraordinário, nos períodos de 2012 a 2016 quando deveriam ser apenas utilizados para a compensação de horário de expediente sob a forma de folgas, o que ocasionou a instauração de procedimentos administrativos disciplinares (PADs); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, conhecer da presente representação, uma vez preenchidos os seus requisitos de admissibilidade; 9.2. determinar ao Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, que comunique ao TCU acerca das conclusões da apuração iniciada no Processo SEI 0012587-76.2018.6.18.8000, tão logo seja finalizada a sua apreciação; 9.3. encaminhar cópia do inteiro teor do presente julgado, assim como do relatório e voto que o fundamentam, ao representante e ao Controle Interno do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí; 9.4. autorizar a Sefip a monitorar a determinação objeto do item 9.2 acima.